Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. CARGO DE DIREÇÃO. INCORPORAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 1.2. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexame da matéria

2. Da leitura das razões recursais sobressai evidente que a única intenção da Embargante é a de provocar, especificamente em relação às regras para arbitramento dos honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, um novo posicionamento do Órgão Colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso ou contraditório.

3. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. Ainda que fixada a verba no percentual sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, a quantia resultante se mostraria elevada, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. 3.1 Assim, de inteira aplicação ao caso dos autos, o teor do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

5. Recurso conhecido e desprovido.